Tribunal: STF
Processo: ARE 1495525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 1-3):



    “AÇÃO RESCISÓRIA - PENSÃO PREVIDENCIÁRIA REQUERIDA POR FILHA MAIOR E SOLTEIRA. AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, V, VI, VII e VIII, e § 5º DO CPC – PRETENSÃO DA AUTORA NO SENTIDO DA DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA EGRÉGIA 1ª CÂMARA CÍVEL, LAVRADO PELO EM. DES. SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, NO ÂMBITO DA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010718- 43.2015.8.19.0061, PELA QUAL AQUELE COLEGIADO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE HABILITAÇÃO OCORRIDA EM 2018, COM CIÊNCIA PELA PARTE AUTORA EM 2019. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INVOCAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIVERSAS NORMAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO, NO SENTIDO DO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E ATRAÇÃO DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO (RE NÚMERO 626.489/SE) INVOCAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – NÃO SE VISLUMBRA A REFERIDA CAUSA DE RESCINDIBILIDADE, NOTADAMENTE PORQUE A VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA PRESSUPÕE AFRONTA A ACEPÇÃO ÚNICA E INCONTROVERSA, NÃO SE CONFIGURANDO QUANDO HÁ APENAS INSATISFAÇÃO COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JULGADO – A VIOLAÇÃO DA LEI PARA JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESCISÓRIA, DEVE SER DE TAL MODO EVIDENTE QUE AFRONTE O DISPOSITIVO LEGAL EM SUA LITERALIDADE. CAUSA DE PEDIR NA RESCISÓRIA QUE, DO MESMO MODO, NÃO SE AMOLDA AO INVOCADO ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, TENDO EM VISTA QUE, PELO RELATO DOS AUTOS, TORNA-SE EVIDENTE QUE O RECORRENTE PRETENDE, NA VERDADE, REVISÃO DO JULGAMENTO – PARTE AUTORA QUE TOMOU CIÊNCIA DA NEGATIVA DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA EM ABRIL DE 2009 E SOMENTE INGRESSOU COMO A DEMANDA EM JUNHO DE 2015, QUANDO A PRETENSÃO AUTORAL JÁ ESTAVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DECRETO 20910/32 – PARA QUE SE ADMITA O PLEITO DE RESCISÃO DO JULGADO COM BASE NA ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 485, INCISO IX, DO CPC/73, EQUIVALENTE AO ART. 966, § 1º, DO CPC/15), É INDISPENSÁVEL, EM SÍNTESE: I) QUE O ERRO DE FATO SEJA RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA QUESTÃO, OU SEJA, QUE SEM ELE A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO NECESSARIAMENTE HOUVESSE DE SER DIFERENTE; II) QUE SEJA APURÁVEL MEDIANTE SIMPLES EXAME DAS PROVAS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS DA AÇÃO MATRIZ, SENDO INADMISSÍVEL A PRODUÇÃO, NA RESCISÓRIA, DE NOVAS PROVAS PARA DEMONSTRÁ-LO; E III) QUE NÃO TENHA HAVIDO CONTROVÉRSIA NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO COM BASE EM SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO PELO TEMA 313 DO STF (RE 626.489/SE) QUE SOMENTE FOI FIRMADO PELO PLENÁRIO EM 16/10/2013, PUBLICADO NO DJE EM 23.9.2014 E, NOS TERMOS DO RELATADO NOS AUTOS, A DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 304.334-2/2008, JUNTO AO TCE, PLEITEANDO SUA HABILITAÇÃO À PENSÃO, FOI LAVRADA EM 17/09/2008, COM CIÊNCIA DA PARTE AUTORA EM 13/04/2009. ATRAÇÃO DO VERBETE SUMULAR 343 DA CORTE SUPREMA E INVIABILIDADE DE INVOCAÇÃO DE NORMA ENTENDIMENTO FIRMADO APÓS A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos mas sem efeitos infringentes (eDOC 17, p. 1-3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6º da Constituição Federal, bem como ao Tema 313 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 9):



    “(...) a conclusão de que o ‘entendimento posterior dos tribunais a respeito da interpretação e aplicação da norma não justifica a procedência da rescisória’ estaria, ao menos, incompatível com o pedido e a causa de pedir, além de ensejar a reforma do v. acórdão por violação direta ao art. 6° da Constituição Federal.



    Acerca da imprescritibilidade do direito a previdência social, em interpretação teleológica com a Constituição Federal, é de se ressaltar que os direitos e garantias expressos na Carta Política não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (§2° do art. 5° da Constituição Federal).” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 26, p. 11):



    “(...) o v. acórdão recorrido violou a norma estatuída no art. 6° da Constituição Federal, bem como deixou de observar o precedente vinculante julgado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 626.489/SE), cujas razões foram complementadas na ADI 6096/DF, devendo o Eg. STF, por violação direta a norma constitucional, declarando ou não a inconstitucionalidade incidental do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, aplicando-se ou não a transcendência dos motivos determinantes em controle difuso de constitucionalidade, esclarecendo por fim a inaplicabilidade da prescrição quinquenal do fundo de direito no presente caso, reformando o v. acórdão recorrido para julgar integralmente procedentes os pedidos da ação rescisória.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 34, p. 8-10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, asseverou que (eDOC 10, p. 7-10):



    “Consoante se infere pelas manifestações exaradas pela autora, cuida-se a presente demanda de ação rescisória ajuizada por Maria da Conceição Tavares, visando rescindir acórdão proferido em apelação cível julgado pela Douta 1ª Câmara Cível deste Tribunal, de relatoria da Des. SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, pela qual foi reconhecida a prescrição do fundo de direito em ação de habilitação PENSÃO POR MORTE, em que a demandante, filha maior de Ex-Conselheiro do TCE-RJ, deduziu a demanda após cinco anos da negativa do próprio direito material em processo administrativo. 



    Consoante se infere por todo o processado, a parte autora teve indeferida a sua habilitação a pensão previdenciária, não sendo o caso de pleito de direito reconhecido, mas com verbas pretéritas vencidas há mais de 5 anos. O exame do feito demonstra que Autora ingressou com processo administrativo número 304.334-2/2008 junto ao TCE, pleiteando habilitação para a percepção de pensão previdenciária em 17/09/2008. 



    A decisão indeferindo a habilitação, por entender que a autora não possuía o direito - ou seja, negativa da própria qualidade de dependente previdenciária - foi proferida em 10/10/2008, tendo a parte autora ciência em 6 de novembro de 2008, ensejando a interposição de recurso administrativo em 25/11/2008 (processo nº 305.770- 7/08). O recurso administrativo foi desprovido, confirmando a negativa da qualidade de dependente, contando com a ciência da parte autora em 13/04/2009, que só veio a intentar novo recurso administrativo com o mesmo pedido em 18/02/2011 (nº 300.757-9/11), razão pela qual a Corte de Origem entendeu pela preclusão, haja vista que a ação que se pretende rescindir foi proposta apenas em junho de 2015, muito tempo depois do lustro previsto no Decreto 20.910/32. 



    A autora pretende a rescisão do acórdão e novo julgamento, tentando enquadrar como violação à norma jurídica e a necessidade do afastamento da bem lançada prescrição de fundo de direito, invocando o disposto no verbete número 85 do Superior Tribunal De Justiça, que versa sobre relação jurídica de trato sucessivo e prescrição quinquenal das prestações anteriores à distribuição da demanda. 



    Consoante relatado, não foi o que aconteceu no caso concreto, considerando que o pedido de habilitação para percepção de pensão previdenciária foi indeferido, culminando, repita-se, com o não reconhecimento do próprio direito, nos termos do que dispõe o art. 1º e seguintes, do Decreto nº20.910/1932. 



    Malgrado, conforme massiva orientação do Superior Tribunal de Justiça, só deve ser considerada violação da norma jurídica aquela que afronta literalmente o texto de lei, de forma direta e evidente, dispensando reexame dos fatos da causa, o que não é o caso dos autos, haja vista a negação do próprio direito em sede administrativa.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, o erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória”1 restando evidente, nos termos do alegado pela autarquia, que a autora pretende reabrir as teses já suscitadas no âmbito da ação que descreve e que não obteve sucesso, utilizando a rescisória como sucedâneo recursal.”



    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. EMPREGADO PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.  PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.352.577-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.161.422-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6.12.2018). 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da súmula 636/STF. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 887.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7.8.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente